Tribunal: TCU
Processo: 029.916/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11198/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.916/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavio Davi Soares Miranda (XXX.125.707-XX); Higor Eduardo Tavora dos Santos Freitas (XXX.174.787-XX); Ismael Sandi de Sant Anna (XXX.377.337-XX); Joao Marcos Mendonca de Oliveira (XXX.167.837-XX); Joao Pedro dos Santos Silva (XXX.955.157-XX); Kawai de Andrade Silva (XXX.540.897-XX); Paulo Ricardo Santana Machado (XXX.378.795-XX); Paulo Sergio Hernandes Franca (XXX.343.417-XX); Pedro Marcelo dos Santos (XXX.181.717-XX); Thiago de Almeida dos Santos (XXX.859.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.